Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711065-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. A. T. D. A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ISAURA LIMA DE ARAUJO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., P. A. T. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ISAURA LIMA DE ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação adesivo apresentado ao id 72045694. Após, nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator